Tribunal: TJSP
Processo: 2260438-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260438-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
KARINA PAULA DE ALBUQUERQUE LEITE DE SOUZA, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
2
Voto no 13.974
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000
Agravante: Karina Paula de Albuquerque Leite de Souza
Agravado: Município de São Manuel
Origem: 2a Vara da Comarca de São Manuel
MM(a). Juiz(a): Érica Regina Figueiredo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do
CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de
necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de
insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se
reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art.
99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do
pedido, salvo elementos contundentes em sentido
contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência
do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a
ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Karina Paula de Albuquerque Leite de Souza contra a r. decisão de fls.
161/162 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
por ela formulado, tendo-o feito nos seguintes termos:
Vistos.
Compulsando os autos observo que a
decisão de p. 79 não apreciou o pedido de gratuidade
processual formulado pela parte autora.
Outrossim,
a
parte
requerida
impugnou o pleito de gratuidade, conforme se observa de
p.86.
Desta feita, uma vez que a parte
autora encontra-se representada por banca constituída, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
3
do que os comprovantes de recebimento de p. 18/23
demonstram que a autora pode arcar com as custas judiciais
sem prejuízo ao sustento de sua família, indefiro a
gratuidade processual.
Faculto à autora o prazo de 15
(quinze) dias para o recolhimento das custas, sob pena de
extinção.
Intime-se.
Em suas razões recursais, a agravante afirma que
não possui condição financeira para arcar com as custas inerentes ao
processo sem que isso cause prejuízo ao seu sustento. Alega, em síntese,
que (i) a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum,
e o indeferimento das custas processuais poderá ocasionar prejuízo para
o seu sustento e de sua família, bem como do seu direito de acesso à
Justiça; (ii) o patrocínio por advogado particular não induz ao
indeferimento da gratuidade de justiça; (iii) as ações que envolvem a
discussão do recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade
demandam a produção de prova periciale, e seus rendimentos não são
suficientes para fazer frente a tais despesas ; (iv) segundo o Dieese, o
valor adequado para o salário mínimo é de R$ 4.420,11, e seus
rendimentos estão abaixo dessa quantia. Requer a concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, com
a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso processado no efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 43/46 pelo desprovimento do
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
4
De se salientar, inicialmente, que a análise do
presente recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da justiça gratuita, vedado o exame da
matéria de fundo.
Passando ao mérito do recurso, merece reforma a
decisão agravada.
Em se tratando de assistência judiciária gratuita,
destaca-se que a condição de necessitado não se confunde com absoluta
miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas implica tão
somente na incapacidade para suportar as custas e despesas processuais
inerentes ao processo, conforme art. 98, caput do CPC. Além disso, para
fins de apreciação da necessidade, há de se ter em conta que o benefício
da justiça gratuita é garantia constitucional que resguarda o acesso à
Justiça, e não deve ser interpretada com parcimônia.
Além disso, de se consignar que a assistência de
advogado particular não pode ser considerada causa para o
indeferimento do benefício pleiteado, por expressa vedação legal,
contida no art. 99, §4o do CPC.
O indeferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita pelo juiz depende de haver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, CPC) e a motivação da negativa não é uma
escolha.
Ademais, para o deferimento da assistência
judiciária gratuita basta, a princípio, que a parte afirme, “na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
5
ou em recurso”, insuficiência para pagar “as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios”, conforme deflui da leitura
sistemática dos arts. 98, caput e 99, caput e §3o do CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, verifica-se que a agravante cuidou
de juntar aos autos declaração de pobreza para requerer o benefício (fls.
11 dos autos de origem), a qual se reveste de presunção de veracidade,
nos termos do já mencionado art. 99, § 3o do CPC.
Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo consigna
que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade”, em consonância com o art. 5o a Lei Federal no
1.060/1950, que faculta ao magistrado negar o benefício ou determinar a
comprovação da alegada impossibilidade quando tenha “fundadas
razões” para tanto, isto é, quando se fizeram presentes circunstâncias
sugestivas de falsidade ou imprecisão da declaração firmada pelo
pretendente ao benefício.
Ademais, o benefício da justiça gratuita engloba não
somente as custas, mas também todas as despesas processuais, ainda que
eventuais, como é o caso dos honorários periciais, conforme
entendimento deste Tribunal estadual:
PROCESSO Justiça Gratuita
Deferimento parcial

Honorários periciais e custas com elaboração de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
6
Hipossuficiência econômica
Comprovação
Isenção

Possibilidade:
A justiça gratuita compreende os
honorários do perito e, também, o custo com a elaboração
de memória de cálculo, quando exigida para instauração da
execução.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2072150-47.2020.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j.
02/07/2020, g.n.)
In casu, a agravante juntou aos autos de origem
cópia dos contracheques dos meses de outubro a dezembro de 2019 e
janeiro a março de 2020, demonstrando salário médio líquido mensal de
R$ 3.000,00, resultado obtido ao se somar o salário líquido mais terço
constitucional de férias (dezembro de 2019) e gratificações (fls. 18/23
dos autos de origem). Ademais, a agravante não reside em imóvel de
alto padrão1.
Conforme a análise do conjunto probatório, verifica-
se que a renda líquida da autora corresponde a aproximadamente três
salários mínimos, o que corrobora a presunção de pobreza firmada pela
declaração de fls. 11 dos autos de origem, ao invés de infirmá-la, além
de ser insuficiente para prover os eventuais honorários periciais, em caso
de deferimento da prova pericial.
Observe-se, finalmente, que nos termos do art. 98,
§3o do CPC, o deferimento da assistência judiciária caracteriza-se como
causa suspensiva de exigibilidade das dívidas relativas às despesas
processuais, permitindo a cobrança futura de beneficiários da assistência
judiciária se comprovado que “deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade”, nas
1 https://www.google.com/maps/place/R.+Francisco+Ruiz,+131+-+Cohab+3,+S%C3%A3o+
Manuel+-+
SP,+18650-000/@-22.7274546,-48.565877,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94c730796595090b:0
xc6a3626386e3bfb3!8m2!3d-22.7274546!4d-48.563683

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260438-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
7
circunstâncias previstas pelo próprio dispositivo2.
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita pleiteada, em conformidade com os arts. 98 a 102 do CPC e a
Lei Federal no 1.060/50.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
2 Art. 98, § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.